Tribunal: TJBA
Processo: 8000790-06.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000790-06.2021.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: KLEBSON SANTOS DA HORA

Advogado(s)
:
JESSE PATRICIO DE ALMEIDA, GINE ALBERTA RAMOS ANDRADE KINJYO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. CONCAUSALIDADE ENTRE DOENÇA E TRABALHO.
CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE
A PARTIR DA CESSAÇÃO INDEVIDA DO AUXÍLIO DOENÇA.
RECURSO PROVIDO.

I. CA
SO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que julgou procedente pedido de conversão de auxílio-doença acidentário (B91) em aposentadoria por invalidez acidentária (B92), formulado por segurado que atuou como operador de máquina florestal por aproximadamente 17 anos, desenvolvendo doenças degenerativas agravadas pela atividade. A sentença fixou como termo inicial do benefício a data da juntada do laudo pericial (18/06/2024), com pagamento sem solução de continuidade e condenação do INSS ao pagamento das diferenças entre os benefícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária, a despeito da perícia indicar incapacidade parcial e permanente com possibilidade de reabilitação; (ii) estabelecer se o nexo concausal entre as patologias do autor e o trabalho exercido autoriza a concessão de auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aposentadoria por invalidez exige incapacidade total e permanente, bem como insuscetibilidade de reabilitação para qualquer atividade que garanta a subsistência, conforme previsto no art. 42 da Lei 8.213/91.

4. A perícia judicial atesta que o autor está incapacitado de forma parcial e permanente para sua atividade habitual, mas apto à reabilitação para outras atividades laborativas compatíveis com suas limitações, o que afasta os requisitos para a concessão de aposentadoria por invalidez.

5. Nos termos do art. 479 do CPC, embora o juiz não esteja vinculado ao laudo pericial, não pode desconsiderar conclusões técnicas categóricas desacompanhadas de prova em sentido contrário.

6. O laudo pericial reconhece a existência de nexo concausal entre a atividade laborativa desempenhada e as patologias desenvolvidas, concluindo que o trabalho exacerbava condição degenerativa pré-existente.

7. A existência de concausa é suficiente para caracterizar a natureza acidentária da moléstia e justificar a concessão de auxílio-acidente, conforme entendimento consolidado na jurisprudência dos tribunais superiores.

8. O auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei 8.213/91, é devido ao segurado cuja capacidade laboral habitual restou reduzida permanentemente por lesão decorrente de acidente de qualquer natureza, incluindo doenças ocupacionais agravadas pelo trabalho.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

- A concessão de aposentadoria por invalidez exige incapacidade total e insuscetibilidade de reabilitação profissional, não sendo suficiente a existência de incapacidade parcial.

- A possibilidade de reabilitação profissional afasta o direito à aposentadoria por invalidez, ainda que o segurado esteja definitivamente incapacitado para sua atividade habitual.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.213/91, arts. 42, 59, 62 e 86; CPC, art. 479; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MS, Apelação nº 08162099720208120002, Rel. Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, j. 27.09.2024.
TJ-MG, AC nº 50093866620198130518, Rel. Des. Gilson Soares Lemes, j. 19.07.2023.
TJ-BA, APL nº 03042568920148050103, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 05.05.2020

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
8000790-06.2021.8.05.0256
em que figuram apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e apelado, KLEBSON SANTOS DA HORA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

Procurador(a) da Justiça